Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. JUROS. MORA PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO ATO ILÍCITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 398 DO CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM ATENÇÃO À VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos da Recorrida e condenou a Recorrente a pagar ao Recorrido o valor de R$ 37.807,28 (trinta e sete mil oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos).

2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por perdas e danos em face da Recorrente, argumentando, em suma, que teve êxito em ação judicial na qual era representada pela Recorrente e não foi informada sobre o recebimento, em 23/09/2019, de precatório no valor de R$ 81.494,97 (oitenta e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), quantia que ficou na posse desta até o dia 19/11/2021.

3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 53258856). Contrarrazões apresentadas no Id n. 53259062.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o valor da condenação estaria incorreto em razão de a Recorrida já ter inserido juros de mora em seu cálculo. Requer a reforma da sentença para correção do valor da condenação, fixando-a em R$ 12.273,72 (doze mil duzentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos).

6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que os juros de mora foram aplicados corretamente e requer a manutenção da sentença.

7. A sentença proferida na origem determinou que o valor de R$ 37.807,28 (trinta e sete mil oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos) deverá ser atualizado a partir de 19/11/2021 e sofrerá a incidência de juros desde a citação.

8. Tendo em vista que o montante de R$ 37.807,28 (trinta e sete mil oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos) é resultado do valor devido com a incidência de juros e atualização monetária desde o levantamento do crédito até o efetivo repasse à Recorrida, consoante Id n. 53258826, e que se trata de mora presumida, sendo esta a que decorre de maneira automática a partir da prática do ato ilícito, a aplicação dos juros de mora no cálculo da Recorrida está correta.

9. Logo, nada obstaria, inclusive, a continuidade da incidência até a data do cumprimento da sentença, embora seja o caso de manter o cômputo dos juros sobre os R$ 37.807,28 (trinta e sete mil oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos) desde a citação em atenção à vedação à reformatio in pejus.

10. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

11. Condenado o Recorrente, vencido, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.